Tribunal: TJSP
Processo: 2230475-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Pretensão que se confunde com o objeto do agravo de instrumento e, ademais, possui caráter satisfativo, de modo que esvaziaria o julgamento daquele recurso. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.